Tribunal: TJMT
Processo: 1025692-43.2021.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025692-43.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ISAIAS GIMENEZ - CPF: 025.838.478-64 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR APOSENTADO -CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA – INCIDÊNCIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO) SOBRE O VALOR QUE EXCEDER O TETO DO RGPS – VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA – DESPROVIMENTO.

1. Não é ilegal/inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento) sobre o valor que exceder o Regime Geral de Previdência Social, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, da CRFB.

2. Não há falar em violação a ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, uma vez que não existe direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ISAIAS GIMENEZ, contra sentença proferida nos autos sob nº 1025692-43.2021.8.11.0041 em que o juízo
a quo
denegou a segurança pleiteada.

Nas razões do recurso, que as emendas constitucionais não possuem a prerrogativa de revogar os efeitos da imutabilidade constitucionalmente garantida ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.

Sustenta, portanto, a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 654/2020 no que concerne à aplicação da alíquota de 14% sobre os proventos de aposentadoria para aqueles que já estavam aposentados quando a norma entrou em vigor.

Não foram apresentas as contrarrazões pela parte apelada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme id. 194786692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ISAIAS GIMENEZ, contra sentença proferida nos autos sob nº 1025692-43.2021.8.11.0041 em que o juízo
a quo
denegou a segurança pleiteada.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 24, inciso XII, deixa expresso que cada ente federado possui competência para legislar sobre previdência social. Trata-se, portanto, de competência concorrente. Veja-se:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre
:

I - (...);

XII -
previdência social
, proteção e defesa da saúde; (Negritei).

Vê-se, portanto, que a CRFB é clara, no sentido de que o Estado tem competência para estabelecer o percentual da alíquota da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração, proventos e pensão de seus servidores, aposentados e pensionistas.

A Emenda Constitucional n. 103/2019, no seu artigo 9
o
, §4
o
, estabeleceu que não cabe aos Estados fixar alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrar que o Regime Próprio da Previdência Social não possui déficit atuarial a ser equacionado,
in verbis
:

Art. 9º - (...);

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social
não possui deficit atuarial a ser equacionado
, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social. (Destaquei).

O Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar n. 654/2020, alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos para 14% (quatorze por cento), consignando, no artigo 2
o
, inciso II, §5
o
, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um) salário mínimo. Veja-se:

Art. 2º - As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais: (...)

II -
14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.
(Nova redação dada pela LC 654/2020) (...)

§ 5º - Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo. (Acrescentado pela LC 654/2020). (Destaquei).

A previsão contida na novel legislação encontra amparo no artigo 149, da CRFB,
in verbis:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§ 1º - § 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).

§ 1º-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).

§ 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1º-A para equacionar o deficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 1º-C. A contribuição extraordinária de que trata o § 1º-B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do deficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).

Dessa forma, tenho que a majoração da alíquota da contribuição previdenciária para 14% (quatorze por cento), incidente sobre o valor que exceder o RGPS dos proventos de aposentadoria da Recorrente, não se revela ilegal/inconstitucional.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR APOSENTADO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA – INCIDÊNCIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO) SOBRE O VALOR QUE EXCEDER O TETO DO RGPS – VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA – DESPROVIMENTO.

Não é ilegal/inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento) sobre o valor que exceder o Regime Geral de Previdência Social, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, da CRFB.

Não há falar em violação a ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, uma vez que não existe direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária. (N.U 1043361-12.2021.8.11.0041, Relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE 29/03/2023). (Negritei).

Da mesma forma, não visualizo, de plano, que houve violação ao direito adquirido, posto que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado de que inexiste direito a determinado regime jurídico. Veja-se:

CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO –EXTENSÃO A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03) –INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ – RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico
. (...). (RE 606199, Relator(a): Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 09/10/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-026, divulg. 06-02-2014, public. 07-02-2014). (Negritei).

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, ratificando a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024